Tribunal: STF
Processo: AI 394750
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido resolveu
mera questão processual sobre peças que devem integrar o instrumento
de Agravo, sem abordar questão constitucional.
3.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.